Tribunal: STF
Processo: HC 272185
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PONTOS NÃO ANALISADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.057.583/SP (e-doc. 8). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com corréu, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas imediações de entidade esportiva) (e-doc. 5). 

3. Inconformada, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se writ no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem fundadas suspeitas ou mandado judicial. Alega que os policiais militares desrespeitaram o direito constitucional ao silêncio tanto do paciente como do corréu. Diz que o paciente não foi encontrado com drogas em seu poder e que estava no imóvel para fazer o uso de entorpecentes, a evidenciar a fragilidade probatória. Afirma, ainda, que a condição de dependente químico foi comprovada nos autos. Alternativamente, argumenta ser cabível a “desclassificação para o artigo 33, § 4º da lei 11.343/06”.

 5. Requer, liminarmente, o reconhecimento, desde já, da “possibilidade de desclassificação para o § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06”. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade suscitada e da fragilidade probatória, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna pela confirmação da medida liminar, com a redução de 2/3 da pena e fixação de regime aberto. 

É o relatório.

Decido. 

6. O impetrante, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de instruir o writ com cópias da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no STJ e do inteiro teor do ato apontado como coator, resultante do julgamento do agravo regimental subsequente, o que evidencia deficiência na instrução processual.

7.  A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus deve estar instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, não sendo possível o exame da impetração quando ausentes os elementos necessários à verificação da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

8. Apesar de a defesa ter deixado de juntar ao processo cópia do inteiro teor do acórdão no proferido no Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao site daquela Corte foi possível verificar que, no tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, a Quinta Turma corroborou a conclusão do Tribunal de origem pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta haver ilegalidade flagrante decorrente da nulidade das provas obtidas mediante abordagem pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita, bem como da negativa de reconhecimento da minorante prevista no  art. 33,  § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Contudo, o  habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Não obstante o óbice à impetração de  habeas corpus em substituição a recurso próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
No tocante à abordagem pessoal e ao ingresso domiciliar, conforme dispõe o do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial nos casos de flagrante delito ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 
Na origem, restou consignado que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o corréu Cícero na Avenida Marrocos, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga. Abordado, foi submetido a busca pessoal, oportunidade em que se apreendeu, no interior de uma sacola plástica que trazia consigo, 125 invólucros de crack, 188 invólucros de cocaína e 67 invólucros de maconha, além de um aparelho celular e uma folha de papel contendo a inscrição "PPS 194", alusiva à Rua Pedro Paulo dos Santos, nº 194. 
Na sequência, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, situado na mesma quadra, a cerca de 30 metros do local da abordagem, onde encontraram o portão aberto e, pela fresta da janela e pela porta entreaberta, visualizaram entorpecentes sobre a bancada da cozinha, motivo pelo qual ingressaram no imóvel. No interior, encontraram o paciente, que, ao ser abordado, confessou ser o responsável pela guarda das drogas e pela administração do ponto de tráfico. Foram apreendidos 311 invólucros de cocaína, 164 invólucros de crack e 302 invólucros de maconha, além de R$ 2.601,00 em espécie.
Dessa forma, consideradas as fundadas razões para a abordagem pessoal do corréu, consistente na tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, não há falar em nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, visto que executada de forma proporcional e motivada. 
Ademais, no tocante ao ingresso domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE   603.616/RO (Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
Na espécie, o ingresso foi precedido pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes com o corréu, acompanhada de anotação manuscrita que fazia referência ao endereço da residência. Os policiais, ao chegarem ao imóvel, visualizaram, do lado de fora, entorpecentes sobre a bancada da cozinha, o que configurou fundadas razões para o ingresso, diante do estado de flagrante delito. 
Com efeito, a hipótese dos autos não trata de convalidação da atuação abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita. (...)” (consulta processual, p. 4-6; grifos nossos).

9. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

10. Isso porque, no caso, as instâncias ordinárias assentaram que o ingresso dos policiais na residência nº 194 da Rua Pedro Paulo dos Santos foi precedido de abordagem anterior de transeunte (corréu), que ao notar a aproximação da guarnição policial demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga. Durante a busca pessoal realizada no indivíduo, foram localizados 125 invólucros de crack, 188 de cocaína e 67 de maconha, um aparelho celular e “uma folha de papel com anotações alusivas ao tráfico de drogas, contendo ainscrição “PPS 194”, em referência à Rua Pedro Paulo dos Santos, nº 194”. 

11. Assim, a localização de significativa quantidade de entorpecentes, acompanhada de anotação contendo possível endereço relacionado à atividade criminosa, ensejou a realização de diligência no local indicado. Ao chegarem ao imóvel — situado em vila de residências cujo portão se encontrava aberto naquele momento —, os policiais visualizaram, através de fresta na janela e da porta entreaberta, porções de drogas compatíveis com aquelas anteriormente apreendidas. Diante desse quadro, ingressaram na residência, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, o qual admitiu ser responsável pelo armazenamento das substâncias ilícitas e pela administração do ponto de tráfico. Nesse contexto, estando evidenciadas fundadas razões aptas a justificar a intervenção policial, não se verifica ilegalidade na atuação dos agentes públicos, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ilicitude das provas obtidas.

12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio e desencadeamento de diligências a partir de busca considerada ilícita na residência demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

13. No que diz respeito à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme o dispositivo legal é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

14. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando a conclusão das instâncias anteriores, ressaltou, para além da quantidade e variedade de droga apreendida, a presença de elementos concretos indicativos da dedicação do paciente à atividade criminosa. Destacou, nesse sentido, a apreensão de R$ 2.601,00 em espécie, fracionados em notas diversas, a confissão do paciente de que era responsável pela guarda das drogas e pela administração do ponto de tráfico, as características do imóvel — desprovido de estrutura residencial mínima e aparentemente destinado apenas ao armazenamento de entorpecentes —, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individualizadas e prontas para comercialização. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, evidenciam habitualidade delitiva e inserção estável na dinâmica do tráfico de drogas, afastando a hipótese de traficância eventual. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:

“No tocante à minorante prevista no  art. 33,  § 4º, da  Lei n. 11.343/2006, o Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. 
Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que o Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante não apenas na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, 164 porções de crack (79,7g), 311 porções de cocaína (213,8g) e 302 porções de maconha (643,7g), mas também na quantia em espécie apreendida (R$ 2.601,00 em notas fracionadas), na confissão do paciente de que era o responsável pela guarda das drogas e pela administração do ponto de tráfico, nas características do imóvel, que possuía apenas um colchão e alguns utensílios de alimentação, evidenciando servir exclusivamente ao armazenamento de entorpecentes, bem como na forma de acondicionamento das drogas em porções individualizadas e prontas para a venda, elementos concretos que, considerados em conjunto, evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas. 
Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admissível no rito do habeas corpus” (consulta processual, p . 7; grifos nossos). 

15. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

16. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

17.  Por fim, as questões relativas à violação ao direito ao silêncio e à insuficiência probatória não passaram pelo crivo do STJ. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator